Tribunal: TJDFT
Processo: 0708169-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708169-31.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO CARLOS DE LIMA AGRAVADO: VALDIR OLIVEIRA ALVARES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por FRANCISCO CARLOS DE LIMA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que, nos autos da ação indenizatória ajuizada em desfavor de VALDIR OLIVEIRA ALVARES, indeferiu o pedido de gratuidade judiciária formulado pela parte recorrente. Alega a parte agravante em síntese, que formulou pedido de gratuidade judiciária por não possuir condições de arcar com o pagamento dos ônus processuais sem prejuízo do próprio sustento, tendo juntado aos autos extratos de conta corrente no intuito de demonstrar sua capacidade financeira. Nesse sentido, aduz que “foi exonerado do cargo comissionado que ocupava, estando no momento desempregado, e de acordo com os extratos bancários juntados, verifica-se que o agravante não tem renda suficiente nem para sustentar sua família, restando assim, mais do que provado que o Agravante não consegue pagar as custas processuais no momento sem que tenha prejuízo do sustento próprio e de sua família”. Busca, em sede de liminar, o deferimento do efeito suspensivo para sobrestar a decisão que determinou o recolhimento das custas iniciais na origem, e, no mérito, busca a reforma da sentença para que lhe seja conferidos os benefícios da gratuidade de justiça. O efeito suspensivo foi indeferido pela decisão de ID 24733145, oportunidade em que esta Relatoria denegou monocraticamente o benefício da gratuidade de Justiça. Nos termos dos §§ 1o e 2o do art. 101 do Código de Processo Civil, foi aberto prazo para que a parte agravante recolhesse o preparo do presente recurso, sob pena de não conhecimento por deserção. O prazo transcorreu in albis (ID 25058228) sem que a parte interessada recolhesse o preparo. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Principio por esclarecer que a análise dos pressupostos de admissibilidade recursal antecede lógica e cronologicamente a análise de mérito, motivo pelo qual passo a tecer o entendimento que segue. Estabelece o art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, abaixo transcrito, que, no ato da interposição do recurso, o recorrente deverá comprovar, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, sob pena de deserção. Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 1o São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal. § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. § 3o É dispensado o recolhimento do porte de remessa e de retorno no processo em autos eletrônicos. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. § 6o Provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção, por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o preparo. § 7o O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dias. É de se destacar que o agravo de instrumento, assim como todos os recursos regidos pelo Código de Processo Civil, possui pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade que, a rigor, devem ser observados, sendo o recolhimento do respectivo preparo requisito imprescindível para o conhecimento dessa espécie recursal (art. 1.017, § 1o, CPC). À luz do exposto, o art. 932, inciso III e parágrafo único, do CPC, estabelece que incumbirá ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”, sendo que, antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício e recolhido o devido preparo (art. 1.007, § 2o, CPC). No caso em comento, como relatado, a decisão de ID 24733145 denegou o pedido de gratuidade de Justiça e determinou o recolhimento do preparo no prazo legalmente estabelecido, nos termos dos §§ 1o e 2o do art. 101 do Código de Processo Civil. Todavia, a parte agravante não recolheu o devido preparo (ID 25058228), não devendo, portanto, ser conhecido seu recurso. Diante do exposto, considerando do art. 932, inciso III e parágrafo único, do art. 1.007 e do art. 1.017, § 1o, ambos do CPC, considerando a ausência do preenchimento do pressuposto de admissibilidade recursal consubstanciado no recolhimento do respectivo preparo, DEIXO DE CONHECER do agravo de instrumento interposto. Intimem-se. Operada a preclusão, e feitas as comunicações e anotações de praxe, arquivem-se. Brasília, 28 de abril de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator